Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014306-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 761.411.019-68 (EMBARGANTE), ALICE DAL TOE - CPF: 079.101.342-15 (EMBARGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ELZENI REZENDE - CPF: 540.021.769-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS – PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO ANALISADO - OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Apesar da omissão quanto à análise do pedido de dilação do prazo para desocupação do imóvel, a irresignação do embargante não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
, contra o acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ALICE DAL TOE
, mantendo a decisão de base que deferiu a liminar possessória e determinou que a autora, ora embargada, fosse reintegrada na posse do imóvel objeto da lide.

Em apertada síntese, o embargante sugere que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi omitida a análise do pedido de dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Na hipótese, o embargante alega que o acórdão objurgado deixou de analisar questão por ele invocada, que diz respeito à dilação do prazo para desocupação do imóvel objeto da lide.

Afirma que há pedido expresso no sentido de que, caso fosse mantida a concessão da liminar deferida na origem, o prazo para desocupação do bem deveria ser estendido para 30 (trinta) dias, ao invés de 10 (dez).

Assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação acerca da dilação do prazo requerida.

O embargante alega que o prazo deve ser estendido de 10 (dez) para 30 (trinta) dias, em razão do imóvel a ser desocupado comportar uma mini indústria de móveis com maquinários que necessitam de técnicos especializados para a sua remoção.

Ocorre que, como o próprio embargante afirma e as imagens do estabelecimento acostadas ao feito demonstram, o imóvel a ser desocupado se trata de uma pequena marcenaria, sendo desarrazoada a dilação para o prazo pretendido pelo agravante, notadamente quando se trata de ocupação de imóvel e não de contrato regido pela lei de locação.

Desse modo, apesar da omissão quanto à análise do pedido de dilação do prazo para desocupação do imóvel, a irresignação do embargante não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021